Tribunal: TJSP
Processo: 1007830-76.2019.8.26.0408
Classe: Embargos de Declaração Cível / CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Órgão julgador: Vicente de Abreu Amadei
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Ausente omissão, contradição e obscuridade – Inadequação da via recursal para expressão de inconformismo ou para reforço de prequestionamento – EMBARGOS REJEITADOS.

Ausente omissão, contradição ou obscuridade para sanar, rejeitam-se os embargos de declaração, observada a inadequação da via recursal para expressão de inconformismo, modificação do julgado ou mero

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Ausente omissão, contradição e obscuridade – Inadequação da via recursal para expressão de inconformismo ou para reforço de prequestionamento – EMBARGOS REJEITADOS.

Ausente omissão, contradição ou obscuridade para sanar, rejeitam-se os embargos de declaração, observada a inadequação da via recursal para expressão de inconformismo, modificação do julgado ou mero reforço de prequestionamento.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000996886
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1007830-76.2019.8.26.0408/50000, da Comarca de Ourinhos, em que é embargante
TEBET GEORGE FAKHOURI JUNIOR, é embargado DETRAN - DEPARTAMENTO
ESTADUAL DE TRÂNSITO - SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALIENDE RIBEIRO
(Presidente sem voto), DANILO PANIZZA E LUÍS FRANCISCO AGUILAR CORTEZ.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
VICENTE DE ABREU AMADEI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Público
Embargos de Declaração Cível no 1007830-76.2019.8.26.0408/50000 -Voto no 21.553
2
VOTO No 21.553
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1007830-76.2019.8.26.0408/50000
EMBARGANTE: Tebet George Fakhouri Junior.
EMBARGADO: Detran - Departamento Estadual de Trânsito - São Paulo.
INTERESSADO: Diretor da 22a Ciretran de Ourinhos/Poupatempo.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Ausente omissão,
contradição e obscuridade Inadequação da via recursal
para expressão de inconformismo ou para reforço de
prequestionamento EMBARGOS REJEITADOS.
Ausente omissão, contradição ou obscuridade para sanar,
rejeitam-se os embargos de declaração, observada a
inadequação
da
via
recursal
para
expressão
de
inconformismo, modificação do julgado ou mero reforço de
prequestionamento.
Trata-se de embargos de declaração opostos em relação ao v.
acórdão (fls. 71/75), nos autos e entre as partes acima identificadas, sob a
alegação de deficiência do v. acórdão embargado, especialmente por
omissão, modificando o resultado do julgado, para acolher a pretensão do
embargante no processo.
É o relatório.
O v. acórdão embargado, decorrente de julgamento colegiado por
unanimidade de votos, em mandado de segurança, pelo qual o impetrante
alega que não deve responder pelas infrações cometidas com seu veículo
por terceiros, expressa o resultado de desprovimento do recurso.
Os embargos de declaração não podem ser acolhidos, porque
não há deficiência alguma no v. acórdão embargado: sem erro material e
ausente omissão, contradição ou obscuridade pressupostos necessários
dos embargos
não há espaço para complemento, correção ou
aclaramento do julgado colegiado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Público
Embargos de Declaração Cível no 1007830-76.2019.8.26.0408/50000 -Voto no 21.553
3
Destaque-se que o v. acórdão atacado enfrentou toda a matéria
controversa da lide, segundo o necessário para o julgamento do recurso
correspondente, em seus limites naturais e legais, bem como que a via
recursal dos embargos de declaração é inadequada para expressão de
inconformismo ou modificação do julgado, ou, ainda, para mero reforço de
prequestionamento.
Ressalte-se que não se pode atribuir aos embargos de declaração
feição puramente infringente, pois eles “não consubstanciam meio próprio
à revisão do que decidido” (STF, RT 721/335), bem como que nem sequer há
obrigatoriedade de se “responder todas as alegações das partes, quando já
tenha encontrado motivo suficiente para fundar a decisão, nem se obriga a
ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a
um todos os seus argumentos” (TJSP, RJTJESP 115/207).
Observe-se que o v. acórdão examinou detalhadamente as
provas juntadas aos autos, apontando, com clareza e fundamentação
suficiente, a regularidade formal do ato administrativo atacado, anotando
ainda que: “não há prova documental alguma acerca dessas autuações por
infrações de trânsito e de eventuais deficiências de notificações correlatas,
ou de algum sinal disso, para se avançar alguma projeção de contaminação
no ato-consequente (bloqueio de CNH), proveniente de vício do ato-condição-
antecedente (AIT).” (fls. 73).
Enfim, tudo foi bem e amplamente fundamentado, e é
inadmissível abrir a via dos embargos de declaração, para reexame de
provas e novo julgamento deste caso, com efeito infringente, por mero
inconformismo da parte com a resolução da lide que lhe foi desfavorável.
Outrossim, em relação ao prequestionamento, basta que as
questões tenham sido enfrentadas e solucionadas no v. acórdão, como
ocorreu, pois “desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Público
Embargos de Declaração Cível no 1007830-76.2019.8.26.0408/50000 -Voto no 21.553
4
(STJ, EDCL. no RMS no 18.205/SP, rel. Min. Felix Fischer, j. 18/04/2006), mas,
mesmo assim, para que não se diga haver cerceamento do direito de
recorrer, dou por prequestionados todos os dispositivos legais referidos na
fase recursal.
Logo, é o caso de rejeição dos embargos.
Pelo exposto, REJEITO os embargos de declaração opostos,
mantendo, integralmente, o v. acórdão embargado.
VICENTE DE ABREU AMADEI
Relator